Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705961-28.2022.8.07.0004 APELANTE: BANCO PAN S.A, INFINITY AGÊNCIA DE SERVICOS CADASTRAIS LTDA APELADO: EDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS LELES, DANIALVES FACTOTING E INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A e INFINITY AGÊNCIA DE SERVICOS CADASTRAIS LTDA contra a sentença de ID 69021414 proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0705961-28.2022.8.07.0004 movida por CACILDE FERREIRA DE FARIAS, julgou procedentes os pedidos autorais. Nas razões recursais, a apelante INFINITY AGÊNCIA DE SERVICOS CADASTRAIS LTDA requer, entre outros, a gratuidade da justiça (ID 69021432). O CPC dispõe que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na contestação (art. 99, caput). Em análise ao andamento processual, observo que foi feito pedido de gratuidade pela apelante INFINITY em sua peça de contestação à inicial (ID 69021387). Entretanto, não há decisão judicial posterior analisando este pedido. Também observo que a apelante não juntou qualquer documento comprovando sua condição de hipossuficiência tanto em sua contestação quanto em suas razões de apelação. Como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,caput, Código de Processo Civil – CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. E, conforme a Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a necessidade da referida prova independe de a entidade possuir fins lucrativos e o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais é da pessoa jurídica requerente. A fim de examinar o pleito, é necessário que a parte requerente do benefício junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dos últimos três anos, Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF dos últimos três exercícios financeiros, extratos de contas bancária de titularidade da pessoa jurídica dos últimos três meses, eventuais protestos judiciais e extrajudiciais, documentos que comprovem inadimplência com fornecedores, e outros documentos capazes de comprovarem a alegação de hipossuficiência econômica. Ante o exposto, intime-se a apelante INFINITY AGÊNCIA DE SERVICOS CADASTRAIS LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator